Tribunal: TJDFT
Processo: 0701069-25.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RESCISÃO DE CONTRATO. PENALIDADES. ISENÇÃO. ADVOCACIA. COVID-19.
1. Para a concessão de tutela de urgência, necessário se faz o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, relativamente à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A pandemia provocada pelo COVID-19 notadamente levou várias unidades da federação, inclusive o Distrito Federal, a adotar medidas restritivas de circulação e de isolamento social que afetam substancialmente a atividade econômica e, consequentemente, reduzem os rendimentos habituais destinados ao pagamento das despesas correntes.
3. Se a pretensão de revisão contratual diz respeito a atividade econômica não atingida pelas medidas de restrição adotadas pelo Governo local, a alegação de que, particularmente, a parte teria sido sobremaneira afetada pela pandemia demanda dilação probatória, inviável em análise de tutela de urgência.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.